Tribunal: TJDFT
Processo: 0712338-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712338-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA DE CASTRO NASCIMENTO AGRAVADO: CARVALHO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA, MILENA CARVALHO ALMEIDA GALDINO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por LARISSA DE CASTRO NASCIMENTO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação indenizatória no 0709199-64.2022.8.07.0001 por ela ajuizada em face de MILENA CARVALHO ALMEIDA GALDINO e CARVALHO ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA (agravado), indeferiu-lhe a gratuidade da justiça. Eis o teor do decisum questionado (ID. 120476913 dos autos de origem): “O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, instada a comprovar sua miserabilidade, a parte se limitou a apresentar aos autos sua carteira de trabalho, sem qualquer outra comprovação de sua condição financeira apta à concessão do benefício, de outra forma, dos elementos carreados aos autos, verifica-se que a parte reside em bairro nobre da capital, está patrocinada por advogado particular e se submeteu a cirurgia estética eletiva, no valor total de R$ 16.237,00. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, considerando que os documentos acostados aos autos indicam, por si só, capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição)” Em suas razões recursais (ID. 34597856, p. 01-13), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão de origem mostra-se equivocada, pois a afirmação de hipossuficiência apresentada por pessoa física possui presunção de veracidade (p. 05); b) a autora/agravante encontra-se desempregada, tendo comprovado tal condição com a copia de sua carteira de trabalho, relatando ainda que somente estuda buscando se especializar em sua área (p. 06); c) o fato de estar em juizo com advogada particular não comprova que possui condições de arcar com as custas processuais, conforme regra estampada no art. 99, §4o, do CPC (p. 07-08); d) ao contrário do que compreendido na origem, o fato de residir em local nobre desta capital não ilide tal presunção, pois, na realidade, mora de aluguel e divide o pequeno e simples apartamento e todas as contas com mais duas amigas, para facilitar o transporte e os estudos (p. 08-09); e) o apartamento é custeado por seus pais, os quais buscaram a segurança e integridade física de sua filha, já que morava antes em Valparaíso de Goiás/GO (p. 09); f) a cirurgia em questão foi um presente de seus pais, pois possuía uma assimetria muito grande nos seios (os quais causavam-lhe diversos transtornos), existindo indicação médica para a sua realização (p. 10). Requer, inicialmente, o deferimento de liminar para sobrestar os efeitos da decisão de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento exarado na origem e confirmar/deferir a justiça gratuita, nos moldes requeridos (p. 11-12). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – mostra-se minimamente presentes, pois há a declaração de hipossuficiência (ID. 34599766) em conjunto com a sua carteira de trabalho sem anotação (ID. 34599767), a declaração de coabitação com outras duas jovens (ID. 34599785) e imagens do apartamento em que aparentemente reside no plano piloto desta capital (IDs. 34599769 a 34599783), elementos estes que tornam verossímeis suas alegações iniciais. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente vislumbro a sua presença, pois há expressa ordem na decisão recorrida para que seja providenciado, de imediato, o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, fatos que, em conjunto, autorizam uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para autorizar o processamento deste recurso sem o recolhimento do preparo, bem como para determinar ao juízo singular que proceda com o regular seguimento dos autos de origem sem o pagamento das custas iniciais. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora